Tribunal: TJMT
Processo: 0002080-02.2012.8.11.0044
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002080-02.2012.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ROMES JULIO TOMAZ - CPF: 287.965.001-15 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), EDNALIA FERREIRA LIMA SILVA - CNPJ: 07.101.764/0001-12 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EDNALIA FERREIRA LIMA SILVA - CPF: 000.320.981-46 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos (convocada.)

EMENTA:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL –
TRIBUTO SUJEITO A
HOMOLOGAÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE DECLARAÇÃO E PAGAMENTO - LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE
FISCAL – CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUIDO DENTRO DO QUINQÊNIO LEGAL – NÃO OCORRÊNCIA DA DECADÊNCIA – EXECUÇÃO AJUIZADA NO PRAZO DA LEI - NÃO CONFIGURADA A PRESCRIÇÃO
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1. Tratando-se de ICMS, não existindo comprovação da entrega de declaração pelo contribuinte, o lançamento é efetuado de ofício pela autoridade administrativa (art. 149, do CTN).

2. Tem-se, portanto, nos termos do artigo 173, do CTN, que o prazo da decadência é de 05 (cinco) anos, contados da data da ocorrência do fato gerador, para que os créditos sejam constituídos definitivamente na CDA.

3. O termo inicial para contagem do prazo prescricional no caso de créditos tributários lançados de ofício, estipulado no artigo 174, do Código Tributário Nacional, corresponde à data da sua constituição definitiva.

4.
“In casu”
observa-se que não decorreu o prazo de 05 (cinco) anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e o despacho que ordenou a citação da parte executada, devendo ser afastada a ocorrência da prescrição.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga, MT, que, nos autos da execução fiscal n.o 0002080-02.2012.8.11.0044, ajuizada em desfavor de
EDNALIA FERREIRA LIMA SILVA (pessoa física)
e
EDNALIA FERREIRA LIMA SILVA (pessoa jurídica)
, reconheceu a prescrição dos créditos tributários e, consequentemente, extinguiu o feito, com resolução de mérito, nos seguintes termos (ID. 149546593):

“
VISTO,

Cuida-se de execução fiscal promovida pela
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
em face de
EDNALIA FERREIRA LIMA SILVA – ME e EDNALIA FERREIRA LIMA SILVA,
ambos qualificados nos autos.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Situando a tônica da questão, verifica-se que a Fazenda Pública Estadual ajuizou, em 26/11/2012, ação executiva proveniente de integração decorrente da falta de recolhimento de ICMS referente aos períodos de 2006, débito este inscrito em dívida ativa e representado pela CDA no 20128523 (Ref. 45669191).

O despacho citatório foi proferido em
18/11/2012
.

Pois bem.

O prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário é de cinco anos, contados da sua constituição definitiva, a teor do art. 174 do CTN, e pode ser interrompido com o despacho inicial que ordena a citação, conforme alteração advinda da Lei Complementar no 118/2005. Vejamos:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO DO EXECUTADO.
INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUE RETROAGE À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. LC 118/05. APLICAÇÃO AOS CASOS EM QUE O DESPACHO É EXARADO APÓS SUA ENTRADA EM VIGOR.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL COM JULGADOS DA MESMA TURMA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, a redação original dispunha que a prescrição seria interrompida com a citação do devedor. Com a edição da LC 118/05, que modificou o inciso referido, o lapso prescricional passou a ser interrompido pelo "despacho que ordena a citação"
. (....)
”. (AgRg nos EREsp 1277881/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 15/04/2013) (grifo nosso).

Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento no sentido de que, “
em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação declarado e não pago, o Fisco dispõe de cinco anos para a cobrança do crédito, contados do dia seguinte ao vencimento da exação ou da entrega da declaração pelo contribuinte, o que for posterior
.” (REsp 1645899/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 13/09/2017”) (grifo nosso).

O ICMS é tributo sujeito à homologação, logo o prazo prescricional para a sua cobrança inicia-se da data do vencimento da obrigação. Vejamos:

RECURSOS DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO – ICMS - TERMO INICIAL – TRIBUTO DECLARADO E NÃO RECOLHIDO - DATA DE VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – PRECEDENTE DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 -SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional para a cobrança de crédito relativo a tributo sujeito a lançamento por homologação, como é o caso do ICMS, inicia-se da data do vencimento da obrigação ou da entrega da declaração pelo contribuinte, o que acontecer por último.
2. A Emenda Constitucional no 80/2014 equiparou a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, pelo que é indevido o pagamento de honorários sucumbenciais em seu favor.
(TJ-MT - EMBDECCV: 00018451020168110007 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 26/05/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação:
17/06/2020
) (grifo nosso).

Na hipótese dos autos, extrai-se da certidão de dívida ativa (CDA no. 20128523)
que o prazo prescricional relativamente aos fatos geradores do ano de 2006 iniciou em 01/01/2007 e
findou-se
em 01/01/2012.

Evidente, portanto, a prescrição dos créditos tributários referentes ao ano de 2006 que embasam a execução fiscal, uma vez que decorreu o quinquídio legal antes mesmo da propositura da exordial, ocorrida em
26/11/2012.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VISTORIA —
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA — OCORRÊNCIA — PRAZO DE 5 (CINCO) ANOS — ESCOAMENTO — VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO — TERMO INICIAL
.
Deve ser reconhecida a prescrição da pretensão executiva quando evidenciado o escoamento do prazo de cinco (5) anos entre a data de constituição do crédito e a da distribuição da ação, sem que se tenha verificado qualquer marco interruptivo.
Recurso não provido
.(Ap 105110/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 22/02/2017) (grifo nosso).

Diante do exposto,
reconheço
a ocorrência da prescrição do direito de cobrança dos créditos tributários referentes exigidos nestes autos e, por corolário,
julgo extinta
a presente execução fiscal, com fulcro no art. 156, inciso V, do CTN c/c art. 487, inciso II, do CPC, em relação aos mesmos.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, data registrada no sistema.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de direito”.

A parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, ao argumento de que os créditos tributários não foram alcançados pelo instituto da prescrição.

Afirma que a execução fiscal foi ajuizada em razão da ausência de recolhimento do ICMS, sendo tal imposto sujeito à homologação, o que, segundo afirma, obrigou a Fazenda Pública a adotar a regra do prazo decadencial previsto no artigo 173, do CTN, para constituir definitivamente o crédito.

Narra que os fatos geradores ocorreram entre o período de 02/2006 a 12/2006 e os créditos tributários foram definitivamente constituídos, em 15.12.2008, por meio do aviso de cobrança n.o 41846.

Assevera que é com a constituição definitiva que se inicia o prazo prescricional de 05 (cinco) anos da pretensão executiva, sendo que a demanda foi ajuizada em 23.11.2012 e, portanto, pelo que afirma, dentro do quinquênio legal.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão objurgada e tenha prosseguimento o executivo fiscal.

Embora devidamente intimada, a aparte apelada não apresentou contrarrazões (ID. 149546606).

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme dantes mencionado, trata-se de
recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga, MT, que, nos autos da execução fiscal n.o 0002080-02.2012.8.11.0044, ajuizada em desfavor de EDNALIA FERREIRA LIMA SILVA (pessoa física) e EDNALIA FERREIRA LIMA SILVA (pessoa jurídica), reconheceu a prescrição dos créditos tributários e, consequentemente, extinguiu o feito, com resolução de mérito.

Da análise dos autos, verifica-se que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou, em 23.11.2012, a presente ação de execução fiscal, visando ao recebimento de crédito tributário, inscrito na CDA n.o 20128523, cujo valor alcançava a importância de R$ 9.472,45 (nove mil e quatrocentos e setenta e dois reais e quarenta e cinco centavos).

Do exame dos elementos e circunstâncias constantes do feito, nota-se que a controvérsia se atém à ocorrência, ou não, do instituto da decadência, relativamente ao direito da parte exequente em constituir o crédito tributário, bem como a verificação do transcurso do prazo quinquenal, apto a configurar a prescrição do supradito crédito.

O artigo 173, I, do Código Tributário Nacional, estabelece que:

“
Art. 173.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I
- em primeiro lugar, aos débitos por obrigação própria, e em segundo lugar aos decorrentes de responsabilidade tributária;”

Considerando que se trata de imposto sujeito a homologação, o prazo prescricional passa a fluir no dia seguinte ao da entrega da declaração ou no dia do vencimento, o que ocorrer por último, conforme disposto no artigo 150, do CTN:

“Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.”

Nesse sentido, posiciona-se a jurisprudência, veja-se:

“[...] PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. OMISSÃO INEXISTENTE. PRESCRIÇÃO. TRIBUTO SUJEITO A HOMOLOGAÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DO TRIBUTO. CABIMENTO. INTERRUPÇÃO. DESPACHO CITATÓRIO. SÚMULA 83/STJ. CDA. REQUISITOS. SÚMULA 7/STJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESCINDIBILIDADE DE JUNTADA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. [...] 2. "
Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional inicia-se a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último
" (AgRg no AREsp 381.242/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 8/5/2014, DJe 22/5/2014). 3[...]”.
(STJ - AgRg no REsp 1487929/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2015, DJe 12/02/2015).”

Tem-se, portanto, que o prazo de decadência é de cinco anos, contados da data da ocorrência do fato gerador, para que os créditos sejam constituídos definitivamente na CDA.

Todavia, nas situações em que o tributo não foi submetido à homologação do fisco, o lançamento é feito de ofício pela administração pública, sendo este o caso dos autos, uma vez que não comprovada a entrega da referida declaração.

Desse modo, a data da constituição do crédito tributário deixa de ser a entrega da declaração, ou do vencimento, passando a contar da data do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, com prazo decadencial de 05 (cinco) anos para constitui-lo,
vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO.
TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN
. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.

1.
O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado
, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
inexistindo declaração prévia do débito
(Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005). (...) (Negritei).”

Ainda nesse sentido, o verbete sumular n.o 555 do Superior Tribunal de Justiça, dispõe que
“
quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa”
.

Sobre o tema, eis o entendimento adotado por este e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA– ICMS – HOMOLOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE CÓPIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – ART. 149, II DA CTN – RECURSO PROVIDO. O termo inicial do prazo prescricional para o fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário declarado, mas não pago, é a data da entrega da declaração ou a data do vencimento, o que for posterior, em conformidade com o princípio da actio nata. Entrementes, cumpre destacar que, o referido entendimento somente é aplicado nos casos em que houve a efetiva entrega de declaração por parte do contribuinte. Desse modo, à luz do art. 149, II, CTN, não tendo o contribuinte procedido à declaração a que estava obrigado, o lançamento é efetuado de ofício pela autoridade administrativa. Prescrição não configurada, Sentença revogada e Recurso Provido. (N.U 0005200-74.2012.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2021, Publicado no DJE 07/04/2021)”

“In casu”
, observa-se que os fatos geradores, constantes da CDA n.o 20128523, referem-se aos períodos de 02/2006 a 12/2006. A Fazenda Pública, por sua vez, constituiu definitivamente os créditos tributários, em 15.12.2008, por meio do aviso de cobrança n.o 41846 (ID. 149546578 – pág. 10/11).

Assim, como mencionado alhures, considerando que o Fisco possui o
prazo decadencial de 05 (cinco) anos para constituir
definitivamente
o crédito tributário na CDA
e, uma vez que foram constituídos, definitivamente, na data acima indicada, afasta-se a ocorrência da decadência.

Ademais, como cediço, em se tratando de obrigação tributária, o credor deve ajuizar a ação para a cobrança do seu crédito no prazo de 05 (cinco) anos, a contar da data da constituição definitiva, nos termos do que dispõe o art. 174, caput, do CTN,
in verbis
:

“Art. 174 A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.”

De outro lado, importante consignar que a CDA goza de presunção de legitimidade e, portanto, até prova em contrário, as informações nela contidas presumem-se verdadeiras.

Com efeito, verifica-se que não consta a entrega da declaração pelo executado, ora apelado, devendo ser considerado o como marco inicial para a contagem da prescrição a data da sua
constituição definitiva,
qual seja, em

15.12.2008
.

Logo,
entre a data da
constituição definitiva do crédito tributário (
15.12.2008
)
e o
despacho inicial
que determinou a citação dos executados
(18.11.2012), não decorreu o lustro prescricional.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, para reformar a sentença objurgada e, consequentemente, determinar o prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023